Tribunal: TJMT
Processo: 1013727-59.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013727-59.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FRANCISCA DOMINGAS DA COSTA - CPF: 895.580.571-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO SUSPENSO POR FALTA DE PAGAMENTO – INSPEÇÃO QUE DETECTOU O RELIGAMENTO A REVELIA DA EMPRESA ELÉTRICA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – INSPEÇÃO ACOMPANHADA PELO MORADOR - REGISTRO FOTOGRÁFICO - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

II - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado efetuou o ligamento da UC a revelia da empresa elétrica apelante.

III - Ademais, analisando os autos, verifico que a própria apelada afirmou ter tentado uma solução administrativa para o conflito, razão pela qual entendo que a parte autora/apelada teve conhecimento da irregularidade do equipamento.

IV - Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

V - IV – Da mesma forma, sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a aferição pelo INMETRO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível interpostos por ENERGISA S/A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1013727-59.2019.8.11.0002, movida pelo apelante em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Na origem, a parte requerente/apelada, questionou a emissão de fatura eventual no valor de R$ 7.472,65 (sete mil e quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), referente à recuperação de consumo, alegando que os atos praticados pela concessionaria elétrica são arbitrários e ilegais.

Requereu a declaração da inexistência da divida, bem como requereu a condenação da empresa elétrica requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida/apelante afirmou que a Unidade Consumidora estaria desligada por falta de pagamento, e que em inspeção, descobriu que houve o religamento a sua revelia (gato Elétrico).

Após analise dos autos, o Juiz de piso entendendo inexistir prova da fraude, julgou a ação procedente, da seguinte forma:

"As argumentações do autor, de que não contraiu dívidas com a ré, merece ser acolhida.

Em se tratando de direito consumerista, e de ter sido acionado a ré a se defender, esta deveria ter apresentado junto a sua defesa provas inequívocas de que a culpa foi exclusiva do autor, ou seja, de que ele teria realizado o furto de energia, inclusive, por tratar-se de alegação de cunho negativo e consumerista.

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado contra o autor.

Certo é que sim, pois o fato da concessionária de serviço público autorizar contratação que concluo ser fraudulenta, e presumivelmente negar-se a resolver a situação administrativamente, leva-me a crer com certeza que obrou em má-fé e danos fez causar à autora, de ordem material e de ordem emocional.

Indubitavelmente, o apontamento indevido em órgãos restritivos de crédito faz com que a parte tenha aborrecimentos, angústia, insônia, perturbação de seu estado de espírito.

O puro direito civil já nos afirma que aquele que causar dano a outrem é obrigada a indenizá-lo, a não ser que exclua a sua culpa.

E em se aquilatando a culpa da ré, está que reparar o dano causado, devidamente corrigido.

(...)

DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTE o pedido desta ação de declaração de inexistência de débito com tutela antecipada c/c pedido de indenização por danos morais, para:

I- DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nestes autos.

II- DECLARAR indevida as multas nos valores de R$1.314,00 (um mil trezentos e quatorze reais) e a outra no valor de R$6.158,65 (seis mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) que totalizam o valor de R$7.472,65 (sete mil e quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

III- CONFIRMAR em definitiva a tutela conforme decisão de Id nº24543085.

VI- CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

Transitada em julgado, intime-se a parte autora para querendo, proceder a sua execução, na forma da lei, sob pena de arquivamento."

Insatisfeita com a sentença, a empresa elétrica requerida apresentou Recurso de Apelação, aduzindo; (i) Legalidade do procedimento adotado para caracterização da irregularidade e recuperação de consumo; (ii) que os registros fotográficos são suficientes para caracterização da fraude; (iii) que as partes celebraram termo de confissão de divida, onde a parte autora anuiu ao debito ora questionado; (iv) com tais argumentos, requereu a reforma da sentença para reconhecimento do debito questionado.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

Analisando os autos, determinei que a parte apelante colacionasse aos autos o histórico de consumo da Unidade Consumidora, bem como determinei a juntada da minuta do termo de confissão de divida.

Após, determinei que a parte autora/apelada se manifestasse sobre o s documentos juntados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Deflui-se dos autos, que a controvérsia restringe-se em averiguar a licitude no procedimento adotado pela concessionaria/apelante, a qual resultou um débito de R$7.472,65 (sete mil e quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora, pertencente à parte apelada.

Pois bem.

Inicialmente, friso que o desvio no ramal de entrada é uma fraude externa ao equipamento de medição, é gato simples onde atrás de fios, a energia é desviada da rede externa para a rede inferna, sem passar pelo relógio medidor.

Nesse contexto, insta ressaltar que segundo posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Compulsando os autos, em especial o histórico de faturas (folhas digitais PDF 276), verifico que a Unidade Consumidora estaria desligada por falta de pagamento, desde 21/12/2016.

Entretanto, em 05/04/2019 em inspeção ao imóvel, os prepostos da empresa elétrica constataram a existência de um desvio de ramal (gato).

Importante salientar que embora a sentença de piso tenha se fundado na inexistência de prova da irregularidade, fato é que embora a unidade estivesse desligada, o serviço continuava a ser prestado de forma irregular.

Vale anotar que apesar da ciência de todos os procedimentos adotados pela concessionária energia, a autora optou em não contestar os documentos, tampouco apresentou Reclamação Administrativa, o que torna ainda mais firme a existência de adulteração no registro do consumo, sendo perfeitamente admissível reconhecer como hígida a cobrança da diferença de consumo, não havendo que falar em prova unilateral, e sim em confirmação da fraude no medidor de energia elétrica.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL - DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE COMPROVADA. DÉBITO EXISTENTE. CONFISSÃO DE PARTE DA DÍVIDA. - A exigibilidade da fatura de recuperação de consumo depende da demonstração de que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real. - Com efeito, além da demonstração de irregularidade no medidor de energia, é indispensável prova de registro de consumo menor do que o real, ou seja, do proveito do usuário em prejuízo da concessionária, a justificar a recuperação de consumo, o que, no caso, restou patente. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ART. 72, IV, B, DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA ANEEL. CABIMENTO. - Cabível a adoção do critério do maior consumo dos últimos doze meses anteriores à irregularidade, conforme dispõe o art. 72, IV, b, da Resolução nº 456/2000 da ANEEL. Precedentes das Câmaras integrantes do 11º Grupo Cível desta Corte. CUSTO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO N.º 456/2000 DA ANEEL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. - Descabe a cobrança de custo administrativo quando não comprovado o efetivo dispêndio da concessionária no procedimento de recuperação de consumo. - Pedidos parcialmente procedentes. Sucumbência redimensionada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.' (Apelação Cível Nº 70061246575, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 08/09/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.” (Apelação Cível nº 201900816094 nº único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO - INSPEÇÃO ACOMPANHADA PELO MORADOR - NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA - INÉRCIA DO CONSUMIDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA DE ENERGIA NÃO FATURADA - POSSIBILIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA FATURA. - Não caracteriza cerceamento de defesa a análise de medidor de energia feita pela concessionária, se agiu ela amparada em regulamentação legal (Resolução nº 456/00 da ANEEL). - O consumidor, na qualidade de depositário do medidor de energia, deve pagar o débito referente ao consumo apurado mediante avaliação técnica que identificou violação do aparelho e consequente diferença significativa de consumo. - A correção monetária e os juros de mora devem ser fixados a partir do vencimento da fatura de energia elétrica, por se tratar de obrigação positiva e líquida, de modo que, ultrapassado o prazo para cumprimento da obrigação, a constituição em mora do devedor é automática, nos termos do art. 397 do Código Civil. TJ-MG - AC: 10114120150353001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 02/05/2017, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA Cível, Data de Publicação: 10/05/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO MEDIDOR. PROVA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. BASE DE CÁLCULO. 1. É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada. A documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora da autora, provocando o fornecimento de energia elétrica sem a devida contraprestação. 2. In casu, a concessionária realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notificou o cliente que acompanhou a realização da vistoria, juntou as fotografias do medidor adulterado, acostou o Relatório de Constatação de Irregularidade em Medidor subscrito por engenheiro registrado no CREA, laudo técnico do LABELO e, ainda, apresentou histórico de consumo do aparelho de medição, a justificar a cobrança realizada no presente feito. 3. Correta a forma de cálculo empregada pela concessionária em observância ao que prevê o art. 130, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010. 4. Ação julgada improcedente na origem. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70072441660, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 26-04-2017)

Desta feita, conforme fundamentação acima, em consonância com os documentos apresentados que demonstram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelante, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, reconhecendo a licitude da recuperação de consumo, nos termos da fundamentação a cima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023